Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0716701-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 37094148) opostos por CLÁUDIA PEREIRA BITENCOURT contra decisão monocrática de ID 36814430, a qual reconsiderou decisão monocrática anteriormente proferida, revogando, em consequência, a liminar de ID 35634944. A agravante sustenta que a decisão embargada apresenta obscuridade, uma vez que, na data de 28.06.2022, a Excelentíssima Senhora Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão no conflito de competência instaurado pela requerida, determinando a suspensão do processo de imissão na posse, movido pelo requerente, até que se conclua o julgamento do processo instaurado na 1a Vara Federal Cível da SJDF, movido pela, aqui requerida, lá autora Cláudia Bitencourt, em que se discute a legalidade do processo de consolidação da propriedade realizado pela CEF. Afirma que o Juízo de 1o grau já tem conhecimento da decisão e já determinou a suspensão do processo. Diz que os pedidos de condenação efetuados pelo autor/agravado em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 36532650) sequer devem ser conhecidos, pela inadequação da via eleita. Ao final, requer que, em razão de fato novo trazido aos autos, nos termos do art. 493, do Código de Processo Civil, sane a obscuridade apontada e declare sem efeito a decisão de ID 36814430, eis que posterior (29.06.22) à decisão da Ministra do Superior Tribunal de Justiça (28.06.22), até a decisão final do processo que corre na instância federal. Contrarrazões aos embargados de declaração juntadas no ID 37150522. Os autos vieram conclusos para decisão. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. Confira-se: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”. Quais sejam: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. Cabe salientar que, conforme o § 2o, do art. 1.024, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ao comentarem o art. 1022, do Código de Processo Civil, lecionam que: “Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintexe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagónicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (art. 5o, LV, da CF, 7o, 9o e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1o e 2o). (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 5. ed. ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 555/556). (Grifei). Assim, os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão quanto a um dos pedidos realizados pelas partes, desde que não preclusos ou incompatíveis com os fundamentos da decisão atacada), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), frase que possa ensejar dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material). Assim sendo, necessário existir clara omissão, contradição, obscuridade ou erro material que venha a justificar a mudança do julgado, ou a necessidade de esclarecer os termos da decisão, o que não ocorre no presente caso. Analisando a íntegra da decisão de ID 36814430, tenho que não assiste razão à parte embargante quando sustenta que há obscuridade no acórdão embargado. Com efeito, a decisão embargada mostra-se clara em sua fundamentação e dispositivo, não gerando dúvidas sobre o que nela está exposto, não prejudicando sua interpretação. Portanto, não há falar em obscuridade. Sobre os embargos de declaração assim decidiu o Egrégio TJDFT: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir ou esclarecer a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. 2. O Embargante deve demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão quanto a um dos pedidos realizados pelas partes, desde que não preclusos ou incompatíveis com os fundamentos da decisão atacada), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), frase que possa ensejar dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material). 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil 4. Rejeitados os Embargos. Unânime.” (Acórdão 1238134, 07013835520188070006, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 26/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Assim, não merece guarida a alegação de obscuridade constante dos embargos de declaração opostos por Cláudia Pereira Bitencourt. Ante o exposto, não havendo qualquer obscuridade na decisão hostilizada, com apoio no art. 1.022, do Código de Processo Civil, rejeito os presentes embargos de declaração. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento, quando, inclusive, serão apreciadas as alegações de litigância de má-fé que o autor suscitou em sede de contrarrazões ao recurso principal, bem como as alegações constantes dos ID’s 37094148 e 37150522. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2022 14:37:16. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador